Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708302-95.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MILTON BARREIRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON DOS SANTOS REIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 67628202, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF n. 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF n. 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF sob o n. 58.655. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026